Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710399-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS TIRRE RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JORDANY RAMINY COSTA COELHO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A informação prestada se confunde com o mérito e com ele será analisado. Aguarde-se a Sessão de julgamento Brasília-DF, 28 de abril de 2021 17:30:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator